Tribunal: STF
Processo: HC 208378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO AO AGRAVANTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE ESTÁ RECLUSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.